Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701687-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GILSON RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo objeto da presente ação revisional previa o pagamento em 24 prestações de R$777,48, sendo a última parcela prevista para 05/09/2021 (ID 28971324, páginas 5 e 7). Desse modo, determino a intimação do BANCO DO BRASIL S.A., ora apelante, para, no prazo de 10 dias, informar se houve a quitação do contrato. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator